Tribunal: TJES
Processo: 5009000-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009000-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAYME DE OLIVEIRA SANTOS NETO

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REVISÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – CONCLUSÃO EXPRESSAMENTE FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A doutrina pátria ensina que o vício de obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
, enquanto a omissão é defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam a oposição dos aclaratórios sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

2.
O v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a ausência de cabimento do agravo de instrumento na espécie.

3.
Resta expressamente consignada no voto condutor do v. acórdão embargado a inviabilidade, em sede de procedimento de jurisdição voluntária – homologação de acordo – do Poder Judiciário atuar em substituição das partes, com o reconhecimento de consectários que não foram entabulados.

4.
Da mesma forma, foi registrado que “após proferida a r. sentença homologatória em primeiro grau, qualquer discussão sobre seus consectários somente poderia ser articulada por meio de recurso de apelação, conforme expressa dicção do artigo 724, do Código de Processo Civil”, o que fundamentou o não cabimento do agravo de instrumento no caso concreto.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JAYME DE OLIVEIRA SANTOS NETO
em face do v. acórdão proferido no evento nº 7506438, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto diante da decisão monocrática prolatada no evento nº 5746651, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (evento nº 7785778), a parte embargante alega, em síntese, que houve omissão e obscuridade no julgado, tendo em vista que
(i)
“por ser uma decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC” (fl. 03);
(ii)
“a correção monetária é uma questão de ordem pública e deve ser analisada de ofício pelo julgador. O Tema repetitivo 235 do Superior Tribunal de Justiça é expresso nesse sentido” (fl. 06); e que
(iii)
“afastar a correção monetária importa em enriquecimento sem causa da agravada, com ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, além de violar o disposto nos artigos 322 do Código Civil e 723 do CPC” (fl. 07).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que o vício de obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
1
, enquanto a omissão é defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam a oposição dos aclaratórios sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado
2
.

Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a ausência de cabimento do agravo de instrumento na espécie.

Resta expressamente consignada no voto condutor do v. acórdão embargado a inviabilidade, em sede de procedimento de jurisdição voluntária – homologação de acordo – do Poder Judiciário atuar em substituição das partes, com o reconhecimento de consectários que não foram entabulados.

Da mesma forma, foi registrado que “após proferida a r. sentença homologatória em primeiro grau, qualquer discussão sobre seus consectários somente poderia ser articulada por meio de recurso de apelação, conforme expressa dicção do artigo 724, do Código de Processo Civil”, o que fundamentou o não cabimento do agravo de instrumento no caso concreto.

Assim, ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)